Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE UMA CHANCE. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO. RECUSA INJUSTIFICADADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ANGARIADO PELA ESTUDANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à comprovada recusa indevida da ré em assinar o termo do estágio que, consequentemente, gerou a perda da vaga de estágio conquistada pela autora, bem como analisou o quantum indenizatório a título de dano moral em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.